Tribunal: TJMT
Processo: 0000413-57.2020.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000413-57.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Grave, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALDINEI MAGALHAES RIBEIRO - CPF: 948.462.351-49 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERALDO MARTINS DE JESUS - CPF: 488.014.101-15 (VÍTIMA), JOAO MARIA SHIPITOSKI - CPF: 550.897.041-04 (VÍTIMA), DAVI RODRIGUES - CPF: 925.477.021-34 (ASSISTENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), VALDIR ELIAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000413-57.2020.8.11.0025

APELANTE: VALDINEI MAGALHAES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO, LESÃO CORPORAL CULPOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDO AUMENTO DA FRAÇÃO ATINENTE À MINORANTE DO PRIVILÉGIO – DESCABIMENTO – INTENSIDADE DA PROVOCAÇÃO ATENUADA EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto o Conselho de Sentença tenha reconhecido que o crime foi cometido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não se mostra admissível, no caso concreta a aplicação da redutora acima do mínimo legal [1/6], notadamente porque a suposta agressão ocorreu no dia anterior, fato este que, por si só, demonstra o abrandamento das emoções.

“Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo”
[TJMT, N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000413-57.2020.8.11.0025

APELANTE: VALDINEI MAGALHAES RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Valdinei Magalhães Ribeiro, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juína, que o condenou à reprimenda de 12 anos de reclusão, e 4 meses de detenção, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo perigo comum, em sua forma privilegiada [art. 121, §§ 1o e 2o, inciso III, do CP], de lesão corporal culposa [art. 129, § 6o, do CP], e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

A Defensoria Pública Estadual pleiteia a aplicação da minorante atinente ao homicídio privilegiado em seu grau máximo [1/3].

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Juína requer a manutenção da reprimenda imposta.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000413-57.2020.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória, em especial a terceira fase dosimétrica atinente ao crime de homicídio qualificado, porquanto requesta a aplicação da minorante do privilégio em seu grau máximo.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, ao sopesar a fração a ser empregada em razão da minorante do privilégio do crime de homicídio qualificado, assim fundamentou:

“Por fim, à míngua de agravantes e causas de aumento na terceira fase, mas reconhecida a causa de diminuição de pena pelo Conselho de Sentença (art. 121, § 1o, do CP – cometer o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima),
DIMINUO a pena em 1/6
, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 10 anos de reclusão, fração mínima,
isso por que não consta nos autos outros elementos que permitam aferir o grau de provocação da vítima, exceto a palavra do réu de que a vítima queria de toda forma que levasse o amigo dela até a sua residência para fazer uso de drogas e diante da negativa, lhe agrediram
”.

Como é cediço,
“reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea, observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação”
[1]
.

A propósito,
“na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora”
[2]
.

Na hipótese vertente, reputo totalmente plausível e pertinente as alegações aduzidas pela Procuradora de Justiça, Rosana Marra, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Como se vê, ao contrário da argumentação defensiva, observa-se que a decisão foi suficientemente motivada nas particularidades do caso concreto, uma vez que foi analisada e suficientemente ponderada a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima.

Neste cenário, importante destacar que, na oportunidade do seu interrogatório judicial,
o apelante relatou que se envolveu em uma discussão com a vítima e foi agredido no dia anterior aos fatos
, o que demonstra o transcurso de considerável lapso temporal entre a justificação da violenta emoção e a ação criminosa, de modo que
a intensidade da provocação se mostra naturalmente atenuada
, respaldando a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto)”.

Nesse diapasão, se o crime não foi praticado durante ou logo após a agressão supostamente sofrida, não se justifica a diminuição da pena em fração superior à mínima prevista em lei.

Também deve ser sopesada a intensidade da injusta provocação e a proporcionalidade da reação.

Como bem destacou o Promotor de Justiça, em suas contrarrazões,
“o próprio apelante afirmou que se envolveu em discussão e foi agredido pela vítima e um terceiro, no dia anterior.

Ainda que o estado emocional do recorrente possa ter permanecido abalado, é certo que um dia após a suposta provocação, há abrandamento das emoções. Diferente seria se os fatos tivessem ocorrido imediatamente após a discussão, o que prejudicaria sua capacidade de reflexão, ensejando, aí sim, uma fração maior para redução da pena”
.

Por essas razões, entendo que deve ser mantida a minorante em sua fração mínima de
1/6 [um sexto]
, conforme se infere nos precedentes abaixo:

“Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora”
[3]
.

“Adequada a fração usada devido à causa de diminuição da pena do homicídio privilegiado (1/6) e, considerando que o impulso do agente deve ocorrer logo após a injusta provocação (o que não ocorreu nos autos), aliado ao fato de que a conduta da vítima não teve tamanha relevância a justificar a ação violenta do Apelante, autorizado estará, manter-se a diminuição no seu patamar mínimo”
[4]
.

“A fração da diminuição da pena é ato discricionário do juiz, que deve levar em consideração a relevância do motivo de valor moral ou social, a intensidade da emoção do agente e o grau da injusta provocação da vítima, circunstâncias que, na hipótese, não autorizam maior redução do que a operada na sentença”
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000038-60.2004.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/9/2022, Publicado no DJE 23/9/2022.

[2]
TJMT, N.U 0003396-69.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

[3]
TJMT, N.U 0003396-69.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022.

[4]
TJMT, N.U 1000890-05.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[5]
TJMT, N.U 0008866-55.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024